Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722035-45.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Monica Araújo da Cunha Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Monica Araújo da Cunha contra o acórdão (fls. 99-104, Id. 14121327) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 02 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator